Tribunal: TJPA
Processo: 0006782-55.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006782-55.2013.8.14.0049

APELANTE: EDINALDO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PERFEITAMENTE DELINEADA A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NO DELITO E DEVIDAMENTE COMPROVADO O EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO, O QUE É SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM A EMPUNHOU. TEORIA MONISTA. ARTIGO 30, DO CÓDIGO PENAL - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. VIABILIDADE. SÚMULA 19, DESTE E. TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para readequar a dosimetria da pena do apelante, mas sem alterar o
quantum
final, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Edinaldo Conceição da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa (cf. ID 5769514).

Inconformada, a defesa requer: (a) exclusão da majorante de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo; (b) neutralização do vetor da culpabilidade
(cf. ID 5769520)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento, para que seja neutralizado o vetor da culpabilidade (cf. ID 5769521)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 6308309).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer o epigrafado, argumentando que não houve a adequada individualização das condutas de cada um dos agentes caracterizar o concurso, não havendo provas ainda de que era o apelante quem portava a pistola.

Não tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, vejo que, no que diz respeito ao concurso de pessoas, restou perfeitamente delineado nos autos que o crime foi cometido por mais de um agente, conforme dá conta o auto de prisão em flagrante dos réus (ID’s 5769426 /

5769427), a confissão extrajudicial desses (cf. páginas 6 e 8, do ID 5769428), e a palavra da vítima em juízo (ID’s

5769530 /

5769531), o que é mais do que suficiente para caracterizar essa majorante.

Quanto à arma de fogo, de igual forma e pelos mesmos meios, foi devidamente comprovado no processo o seu emprego ostensivo no delito, tendo essa sido, inclusive, apreendida (cf. página 8, do ID 5769429). Dessa forma, pouco importa quem a empunhava durante o crime, já que se trata de circunstância objetiva do roubo, se comunicando, portanto, entre todos os coautores e partícipes, ante a adoção da teoria monista ou unitária pelo ordenamento jurídico, insculpida no artigo 30, do Código Penal. Nessa linha, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...). CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" ( RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base do apelante, argumentado que o vetor da culpabilidade, o único valorado como desfavorável, foi inidoneamente negativado pelo d. Juízo
a quo
.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada na sentença para negativar o aludido vetor (página 8, do ID

5769514):

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

À vista do excerto, salta aos olhos que assiste razão à defesa, eis que houve
confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste E. TJPA, a qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Porém, o caso sob testilha não demanda a simples neutralização da aludida circunstância judicial, e consequente fixação da pena-base no patamar mínimo da lei, como pretende a defesa, mas sim a reformulação da dosimetria da pena, para adequação dos vetores àquilo que dos autos consta.

Ora, conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), de sorte que uma dessas majorantes poderá ser transposta da terceira para a primeira fase da dosimetria.

Vale lembrar que o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, de modo que o aumento isolado de cada uma das majorantes a que foi condenado o réu é, igualmente, de, no mínimo, 1/3 (um terço), motivo por que é discricionária a escolha de qual delas desfavorecerá vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira, conforme parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, registro que transporei a causa de aumento sobressalente do emprego de arma de fogo para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

Por fim, ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando o exposto alhures, se faz necessária uma nova dosimetria da pena do apelante, embora, adianto, não vá alterar o
quantum
final a que foi condenado.

Registro que não alterarei a fração empregada na sentença para exasperação da reprimenda basilar (um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável

Pois bem.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, pela transposição da majorante de uso de arma de fogo, como definido alhures
, sendo neutros os demais.
Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, reduzo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ e Tema 158, do Excelso STF).

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, de modo que aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria, proporcionalmente, 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para 48 (quarenta e oito) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para readequar a dosimetria da pena do apelante, mas sem alterar o
quantum
final.

É o voto.

Belém, 28/03/2024